Tribunal: TJSP
Processo: 1016989-35.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Dano moral. Injúria. Ofensa comprovada em instrução probatória. Inexistência de culpa concorrente ou de retorsão do autor após as imprecações proferidas. Dano in re ipsa. Fixação em R$6.000,00. Reconvenção. Indenização. Dano material e moral. Causa de pedir lastreada em suposta falha no serviço interno de entrega de correspondência do condomínio. Pleito que deve ser manejado contra o

Ementa:
Apelação. Dano moral. Injúria. Ofensa comprovada em instrução probatória. Inexistência de culpa concorrente ou de retorsão do autor após as imprecações proferidas. Dano in re ipsa. Fixação em R$6.000,00. Reconvenção. Indenização. Dano material e moral. Causa de pedir lastreada em suposta falha no serviço interno de entrega de correspondência do condomínio. Pleito que deve ser manejado contra o condomínio. Inexistência de prova de que o autor tenha agido com desídia na entrega de correspondências. Indenização indevida. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso adesivo do réu improvido.